Tribunal: TCU
Processo: 007.153/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3508/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.153/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Forster Lopes Hanada (XXX.099.378-XX); Betyna Ferreira de Freitas Silva (XXX.338.772-XX); Carlos Eduardo Bezerra Monteiro (XXX.570.652-XX); Fernanda Katrine Pantoja Valerio (XXX.492.972-XX); Flavio Nogueira da Costa (XXX.634.103-XX); Kayth Anne Sousa Nascimento Andrade (XXX.085.292-XX); Lucia de Fatima Alves Gomes (XXX.687.472-XX); Marcelo Henrique Barbosa de Oliveira (XXX.858.542-XX); Pedro Oers Santoro Meira (XXX.543.377-XX); Rodrigo Fonseca Costa (XXX.209.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.